Tribunal: TJES
Processo: 5002900-83.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002900-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ALEXANDRE SILVEIRA CANUTO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LINHA CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INTERFERÊNCIA NO SCORE. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EDSON ALEXANDRE SILVEIRA CANUTO em face de CLARO S.A. Aduz a parte autora, em síntese, que realizou o contrato com a requerida e que os serviços apresentaram falhas, bem como, ocorrendo cobranças indevidas. Aduziu, que tentou resolver a questão extrajudicialmente, contudo, não obteve êxito, momento em que teve seu nome negativado. Face ao exposto, requereu liminarmente a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Já no mérito pleiteou, a assistência judiciária gratuita, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência de débitos, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos suposto dano moral sofrido.

Em contestação, a requerida afirmou a inexistência de falha na prestação de serviços e a ausência de negativação no cadastro de inadimplentes, mas a inscrição em uma plataforma de acordos que não possui publicidade. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou procedentes os pedidos autorais, vejamos:

“Ante todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para declarar a inexistência do débito de R$ 54,89, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação.
”

Irresignada, a parte requerida ofertou Recurso Inominado alegando ausência de ilegalidade na conduta da recorrente, regularidade da contratação, ausência de falha na prestação do serviço, legalidade do débito e, consequentemente, inexistência de danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pelo juízo singular, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de danos morais, diante da inserção da dívida em nome do autor na plataforma Serasa para negociação de dívidas, não obstante o ajuizamento da demanda tenha se dado sob o fundamento de que houve negativação indevida. Além disso, se houve ou não falha na prestação dos serviços.

Tenho que parte recorrida comprovou que não se utilizou dos serviços da recorrente, já que cancelou a contratação por não ter conseguido ativar a linha. Logo, entendo como indevida a cobrança realizada pelo recorrente no valor de R$ 54,89. Com efeito, mantenho a declaração de inexistência do débito ante a prova do cancelamento do serviço.

Além disso, compulsando os autos, coaduno com o acertado entendimento expendido pelo Juiz
a quo
, quanto à ocorrência dos danos extrapatrimoniais, isso porque, a inclusão do nome do Recorrido na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor (FONTE:
https://www.serasa.com.br/ensina/aumentar-score/o-queescore-de-credito/
).

Nesse aspecto, tendo em vista que o mecanismo é utilizado principalmente pelas instituições financeiras para conceder ou negar crédito ao solicitante, evidente que a informação da inadimplência causa prejuízos ao consumidor, violando o princípio da boa-fé objetiva, assim como está afeta à moralidade contratual.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela concessão de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor. Assim sendo, entendo por devida a compensação por danos morais.

Com efeito, a manutenção da anotação de dívida inexistente - assim como de dívida prescrita - lançada no “Serasa Limpa Nome”, a meu sentir, caracteriza inequívoco dano moral por ser uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, tratando-se de uma forma de cobrança extrajudicial indevida.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DEMONSTRAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM JULHO DE 2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS PELA AUTORA ATÉ O PEDIDO DE CANCELAMENTO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PORQUE É DESABONADORA A INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO "LIMPA NOME" DA SERASA, TENDO EM VISTA QUE IMPACTA NEGATIVAMENTE O "SCORE" DA CONSUMIDORA E, CONSEQUENTEMENTE, PREJUDICA O SEU ACESSO AO CRÉDITO NO MERCADO
. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA COMPENSAÇÃO ARBITRADA PELA SENTENÇA, UMA VEZ QUE A QUANTIA DE R$ 10.000,00 SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. (Ap.1041278- 21.2019.8.26.0576, Relator Alberto Gosson, julgado aos 12 de maio de 2020).

No que tange ao dano moral, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada do prestador de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Neste caso, entendo o valor adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
. CONDENO
a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
E. Pares,

Em que pesem os judiciosos fundamentos consignados na sentença proferida pelo juízo
a quo
e pelo considerações trazidas pelo E. Relator, peço vênia para respeitosamente divergir de seu entendimento, apenas e tão-somente no tange à quantificação da indenização pelos danos morais, por entender que na hipótese em apreço, considerando que não houve o apontamento do nome do recorrido em
bureau
de restrições creditícias, entendo que a importante de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para reparar os transtornos sofridos, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender a três funções: compensatória, sancionatória e preventiva. Busca-se: amenizar o dano suportado pela vítima; sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária; prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa. Contudo, o valor arbitrado não deve configurar enriquecimento sem causa da parte ofendida.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, é preciso se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

Assim, analisando-se as circunstâncias peculiares da presente demanda, entendo que deve ser reduzido o valor da condenação para o montante de R$2.000,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia essa que atende, de forma adequada, aos critérios acima expostos.

Sem maiores delongas, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento para
reduzir o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para
R$2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença e do brilhante voto ora proferido.

Sem custas e verba honorária ante o parcial provimento do recurso.

É como voto
.